Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-64.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA - PERITO JUDICIAL QUE, CONQUANTO TENHA CONCLUÍDO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, TAMBÉM AFIRMOU EXISTIR REDUÇÃO DO GRAU 5 PARA O GRAU 4 DA FORÇA DA MÃO ACIDENTADA, O QUE DIFICULTARÁ O DESEMPENHO DA PROFISSÃO DE MECÂNICO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA - PERITO JUDICIAL QUE, CONQUANTO TENHA CONCLUÍDO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, TAMBÉM AFIRMOU EXISTIR REDUÇÃO DO GRAU 5 PARA O GRAU 4 DA FORÇA DA MÃO ACIDENTADA, O QUE DIFICULTARÁ O DESEMPENHO DA PROFISSÃO DE MECÂNICO DO SEGURADO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PROCEDÊNCIA DECRETADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM.

Recurso provido.